Tribunal: TJBA
Processo: 8005560-66.2025.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005560-66.2025.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: NILZETE DOS SANTOS XAVIER

Advogado(s)
:
LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO CONTRATADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA PRECLUSA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRINCÍPIO DO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM. REFORMATIO IN PEJUS. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. APLICAÇÃO DE MULTA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME.

1. Embargos de declaração opostos por instituição financeira em face de acórdão que deu parcial provimento à apelação da consumidora para majorar indenização por danos morais decorrentes de descontos indevidos relativos a cartão de crédito não contratado. O embargante alegou contradição quanto à utilização do cartão, omissão acerca da prescrição trienal, da modulação do Tema 929 do STJ e da conexão entre demandas, além de requerer prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em contradição ao manter a nulidade contratual diante da alegada utilização do cartão; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à prescrição trienal e à modulação dos efeitos do Tema 929 do STJ; (iii) determinar se as matérias suscitadas encontram-se acobertadas pela preclusão consumativa; e (iv) verificar se os embargos possuem caráter manifestamente protelatório apto a justificar a aplicação de multa processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O acórdão embargado limitou-se ao exame do pedido de majoração dos danos morais formulado exclusivamente pela consumidora, em observância ao princípio do
tantum devolutum quantum appellatum.

4. A ausência de recurso de apelação pela instituição financeira ocasionou a preclusão consumativa quanto às matérias decididas na sentença, incluindo a nulidade contratual, a rejeição da prescrição, a inexistência de conexão e a restituição em dobro do indébito.

5. A alegação de utilização do cartão mediante saque em terminal de autoatendimento constitui tentativa de rediscussão de matéria fática já estabilizada pela coisa julgada, não configurando contradição interna no acórdão.

6. As teses relativas à prescrição trienal e à modulação dos efeitos do Tema 929 do STJ dizem respeito ao mérito da condenação estabelecida na sentença, não podendo ser apreciadas em embargos declaratórios opostos contra acórdão que apenas majorou a indenização moral.

7. O acolhimento das pretensões do embargante implicaria reformatio in pejus em prejuízo da única apelante, hipótese vedada pelo ordenamento processual.

8. A finalidade de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos quando ausentes os vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

9. A oposição de embargos para suscitar matérias preclusas e alheias ao conteúdo do acórdão caracteriza abuso do direito de recorrer e manifesta intenção protelatória, legitimando a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO.

10. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.010, III, 1.022, 1.026, § 2º; CC, art. 206, § 3º, IV e V.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº 8005560-66.2025.8.05.0138
, em que figuram como Embargante
BANCO BRADESCO S.A.
e como Embargada
NILZETE DOS SANTOS XAVIER.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, aplicando multa ao Embargante
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Relatora